Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. F. F. - CPF: 094.794.421-40 (AGRAVADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), ANGELA MARIA FERREIRA FLOR - CPF: 987.462.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA FERREIRA FLOR - CPF: 987.462.511-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – INÉPCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO - M
ULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente,
não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não há falar em preliminar de deserção, vez que a parte agravante efetuou o recolhimento das custas processuais.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012741-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

AGRAVADO: N.F.F., REPRESENTADO POR SUA GENITORA, SRA. ÂNGELA MARIA FERREIRA FLOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais no 1020396-60.2021.8.11.0002, ajuizada por
N.F.F., REPRESENTADO POR SUA GENITORA SRA. ÂNGELA MARIA FERREIRA FLOR
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, determinando o prosseguimento da execução pelo valor total de R$14.923,25 (quatorze mil novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), com imposição de prazo de 10 (dez) dias para pagamento sob pena de penhora, bem como majorou a multa diária anteriormente fixada para o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 dias multa, diante do alegado descumprimento da obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento multidisciplinar ao menor.

O agravante sustenta em suas razões
“que houve cumprimento integral da obrigação de fazer nos termos fixados em juízo, de modo que a imposição da penalidade se mostra desarrazoada e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
” (sic).

Assevera que “
a documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca o adimplemento da obrigação imposta, o que torna incabível qualquer pretensão de aplicação de penalidade por suposto descumprimento
” (sic).

Discorre que “
diante da comprovação inequívoca do cumprimento da decisão e da ausência de qualquer prejuízo à parte adversa, impõe-se o reconhecimento da improcedência da alegação de descumprimento, com o consequente indeferimento de quaisquer medidas coercitivas ou sancionatórias indevidamente pleiteadas
” (sic).

Sustenta que “
ao fixar astreintes, na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), o D. Magistrado a quo não só feriu a lógica, mas violou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a quantia arbitrada se afigura elevada e excessivamente desproporcional para o cumprimento da obrigação de fazer
” (sic).

Argumenta que “
resta incontroverso que a multa arbitrada não só destoa do caráter da obrigação (por evento comprovado nos autos), como se afigura excessiva e desproporcional, sendo impositiva a reforma da decisão liminar por este e. Tribunal de Justiça
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a desproporcionalidade das astreintes fixadas, afastando-as, em sua integralidade; e subsidiariamente, em caso de entendimento pelo seu cabimento, que sejam reduzidas a patamar proporcional e condizente ao objeto dos autos (id. 281880879).

A liminar foi indeferida por esta Relatora, na data de 05.05.2025 (Id. 284081851).

O agravado ofereceu a contraminuta, arguindo, em preliminar, sobre o não conhecimento do recurso em razão da deserção e da falta de impugnação específica da decisão agravada, em ofenda ao Princípio da Dialeticidade e no mérito, rebate os argumentos pela parte agravante, pugnando pelo seu desprovimento (id. 286006367).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na

lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do recurso da seguinte forma:

“
Na hipótese, o valor não se mostra excessivo, não agrava a movimentação financeira da Recorrente e nem causa o enriquecimento da parte Agravada; aliás, “o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica” (STJ, 2a S., REsp. 1.512.647-MG, rel. Ministro Luis Felipe Salomão). Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso” (sic).

O preparo foi recolhido no id. 282523362.

É o breve relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravada sustenta o não conhecimento do recurso em razão da deserção e da falta de impugnação específica da decisão agravada, em Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Com relação ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ, é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na decisão foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

De mais a mais, não há falar em deserção vez que a parte autora efetuou o recolhimento do preparo no Id. 282523362, de modo que rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, em face da execução promovida por
NICOLAS FERREIRA FLORENTINO
, representado por sua genitora.

A parte executada, ora agravante reconhece como devidos os valores referentes às custas processuais (R$1.102,71) e honorários advocatícios/multas da fase de execução (R$3.820,54), totalizando R$4.102,71, mas impugna o valor de R$10.000,00 correspondente à multa cominatória por alegado descumprimento de decisão liminar.

Argumenta que cumpriu integralmente as determinações judiciais de custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao exequente e que adotou as medidas administrativas necessárias para atender ao laudo médico apresentado, razão pela qual entende ser inexigível a multa cominatória.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, o reconhecimento da inexigibilidade da multa e o levantamento em favor do exequente apenas do valor incontroverso (R$4.102,71).

Em seguida o exequente, ora agravado, representado por sua genitora, apresentou manifestação requerendo a manutenção da multa em virtude do descumprimento da obrigação de fazer pela executada e fixação de novo prazo para que a executada providencie e custeio os tratamentos multidisciplinares, sob pena de multa.

Em análise dos autos, o douto magistrado proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que interessa:

“(...) Como de conhecimento, a impugnação ao cumprimento de sentença vem positivada nos artigos 525, §1o, CPC, sendo certo que a inexigibilidade da obrigação se encontra inserta no rol das matérias que podem ser por ela discutidas.

Logo, levando em conta que é justamente este o fato ensejador da presente medida, passo a apreciar o pedido nela contido.

A executada sustenta a inexigibilidade da multa cominatória de R$ 10.000,00, afirmando ter cumprido integralmente a obrigação de fazer imposta na decisão liminar.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse efetivamente o cumprimento da determinação judicial no prazo estabelecido.

Ainda, o exequente apresentou nos autos nos IDs 186124820 e 186126753 notas fiscais que não foram adimplidas pela executada relativo ao seu tratamento multidisciplinar.

Ressalta-se que a multa cominatória foi fixada justamente para assegurar o cumprimento tempestivo da obrigação imposta, qual seja, o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao exequente.

A mera alegação genérica de cumprimento, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para afastar a incidência da multa.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, cabe ao devedor o ônus de comprovar de forma inequívoca o cumprimento da obrigação para afastar a incidência da multa cominatória.

Trata-se da aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo o qual cabe à parte que detém as melhores condições de produzir a prova o encargo de fazê-lo.

No caso dos autos, competia à executada demonstrar por meio de documentação adequada (autorizações de procedimentos, comprovantes de pagamento, declarações de prestadores de serviço, entre outros) que teria efetivamente cumprido a determinação judicial dentro do prazo estabelecido, o que não ocorreu.

Ademais, observo que a executada não impugnou especificamente os fatos que ensejaram a aplicação da multa, limitando-se a alegar genericamente o cumprimento da obrigação, sem comprovar a data e a forma como teria sido realizado. Portanto, não havendo nos autos elementos que comprovem o cumprimento tempestivo da obrigação imposta, deve ser mantida a exigibilidade da multa cominatória fixada.

Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e determino o prosseguimento da execução pelo valor total de R$ 14.923,25.

Outrossim, considerando que o valor anteriormente penhorado nos autos foi liberado em favor da executada no ID 178903184, determino que a devedora, em 10 (dez) dias promova o pagamento do débito devidamente atualizado, sob pena de penhora.

Decorrido o prazo sem o pagamento, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e retornem os autos conclusos para penhora.

Outrossim, o exequente informou o descumprimento da obrigação de fazer por parte da executada (ID 186124797).

Deste modo, diante da inércia da executada, entendo que algumas medidas devem ser adotadas ao caso, a fim de que a devedora cumpra o comando judicial e providencie e custeie os tratamentos multidisciplinares do exequente, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação, como fixado no acordão proferido nos autos (161257140).

Por esse viés, a fim de garantir o cumprimento da tutela específica e nos termos dos arts. 297 e 536, § 1o, do CPC, MAJORO a pena de multa-diária já fixada para o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), limitado 30 (trinta) dias-multa, devendo ser a parte executada ser intimada acerca da presente decisão, em especial a fim de que dê imediato cumprimento à determinação imposta, no prazo de 10 (dez) dias” (Id. 188601101 – pág. 01 à 03).

Inconformada, a agravante sustenta que ao fixar
astreintes
anteriormente, na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), o D. Magistrado a quo não só feriu a lógica, mas violou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a quantia arbitrada se afigura elevada e excessivamente desproporcional para o cumprimento da obrigação de fazer.

Argumenta que resta incontroverso que a multa arbitrada não só destoa do caráter da obrigação (por evento comprovado nos autos), como se afigura excessiva e desproporcional, razão pela qual, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a desproporcionalidade das astreintes fixadas, afastando-a, em sua integralidade, e subsidiariamente, em caso de entendimento pelo seu cabimento, que sejam reduzidas a patamar proporcional e condizente ao objeto dos autos.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a redução da multa imposta como pleiteado é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CONTRATO BANCÁRIO.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso para manter a multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada ao montante de R$ 15.000,00 fixada na tutela de urgência do processo de origem n. 1002416-74.2024.8.11.0009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em tutela provisória mostra-se desproporcional ou desarrazoada, a justificar sua exclusão ou redução com base no art. 537 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa diária como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A multa fixada de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se adequada em relação ao valor da obrigação (prorrogação de débito rural de aproximadamente R$ 198.000,00), não havendo indícios de excesso ou de enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

5.

A finalidade das astreintes é coercitiva, e sua modificação depende da comprovação de descumprimento voluntário ou desnecessidade de sua aplicação, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6.

A jurisprudência desta Corte estadual é uniforme quanto à manutenção de penalidades similares em hipóteses análogas, reconhecendo sua função de assegurar a efetividade das ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e deve ser mantida quando fixada dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais à obrigação.

2.

A alegação genérica de desproporcionalidade não é suficiente para afastar a aplicação da astreinte, sendo necessária a comprovação concreta de excesso ou cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1003295-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13.06.2025; TJMT, AI n. 1035183-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.04.2025; TJMT, AC n. 1024580-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.05.2025
.(N.U 1003295-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA –
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES COMO GARANTIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – MULTA ASTREINTE
– CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 3o do Decreto-Lei no 911 /69 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatado que a agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

E não localizado o veículo em questão, o bloqueio de dinheiro em espécie atende a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e garante a efetividade da prestação jurisdicional.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação
”
(N.U 1024214-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA A APREENSÃO DE DOCUMENTOS (BOLETO) E DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS ASTREINTES – BLOQUEIO PROVISÓRIO DO VALOR DA
MULTA QUE VISA CONFERIR EFETIVIDADE AO COMANDO – VALOR ADEQUADO AO MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Se há renitência comprovada do descumprimento de ordem judicial, bem como ausente a adoção de outra medida efetiva para compelir a instituição bancária em atender ao comando judicial, entendo viável a intimação do banco para efetuar o depósito provisório dos valores até então devidos a título de astreintes, como forma de efetivar os atos judiciais”.
(N.U 1011378-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025